Tribunal: STF
Processo: HC 58675
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO RÉU, MAS
EQUIVOCADAMENTE FUNDADO NA LETRA B DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP.
NO CASO SUB JUDICE, TENDO FICADO CLARO NA PETIÇÃO DO RECURSO O
OBJETIVO DO RECORRENTE - A MAJORAÇÃO DA PENA - A REFERENCIA, POR
EQUIVOCO, A LETRA "B" DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP, AO INVES DA
LETRA "C" DO REFERIDO DISPOSITIVO PROCESSUAL, NÃO ACARRETA A
NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE, JULGANDO IRRELEVANTE ESSE EQUIVOCO, DEU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA AGRAVAR A PENA CARCERARIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.